Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736794-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUTON MELO ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cleuton Melo Rocha pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que em processo de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão de todas as cobranças, processos e execuções em andamento pelo prazo de cento e oitenta (180) dias e a limitação dos descontos para pagamento das dívidas da agravante ao percentual de trinta por cento (30%) da sua renda. O agravante alega que, encontra-se em situação de superendividamento. Sustenta a necessidade de suspensão temporária das cobranças para garantir sua subsistência e a de sua família. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a limitação dos descontos por cento e oitenta (180) dias. Requer, ainda, que tal limitação perdure até decisão final no processo originário, reformando-se integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. De início, cumpre registrar que, muito embora tenha sido pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o caso melhor se adequa à hipótese de antecipação da tutela recursal. Dessa forma, o pedido liminar será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre dos possíveis prejuízos ao agravante, que alega ter sua renda comprometida devido aos descontos dos empréstimos, afetando seu sustento. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravante, advindos dos empréstimos consignados. A concessão de empréstimo consignado depende da disponibilidade de margem no contracheque do consumidor. Assim, é indispensável que na sua realização, a instituição financeira observe a margem consignável existente. Logo, presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício nos contratos firmados entre as partes. Contudo, a antecipação de tutela para suspender os débitos, até a elaboração do plano de pagamento, deve ocorrer em caráter extraordinário, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. Analisando o presente feito, ao menos em exame prefacial, verifica-se que, após os descontos no contracheque do agravante, resta um valor líquido de R$ 3.006,44 (três mil e seis reais e quarenta e quatro centavos). Embora seja alegado que todo esse valor compromete o sustento digno do agravante, o montante restante ainda supera R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que, segundo o Decreto no 11.150/2022, é suficiente para garantir o mínimo existencial em situações de superendividamento por dívidas de consumo (art. 3o). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 02 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator